Tribunal: STF
Processo: HC 76243
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Embargos de declaração.
Natureza infringente do julgado. 3. Tese de empate na votação afastada
no
ensejo do julgamento dos embargos infringentes, na Corte de origem.
4. Não há, pois, diante da explícita discussão sobre o tema, no
julgamento do habeas corpus, como reexaminar a espécie. 5. Embargos
de declaração rejeitados.